Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-74.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil permite a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando o autor, apesar de ser intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligencias que lhe incumbem, permitindo a paralisação do feito por mais de 30 (dias) (art. 485, III e § 1o, CPC).
2. No caso, após o transcurso do prazo de 2 (dois) anos de suspensão do processo, foram realizadas várias diligências na tentativa de intimar pessoalmente a parte autora para que promovesse o andamento do feito.
3. Sem impulso por mais de 8 (oito) meses, a inércia da autora em dar andamento ao feito configura a hipótese de extinção do processo por abandono de causa, de acordo com o disposto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. Ademais, vale registrar que o prosseguimento da ação de interdição na vara de origem se contraproducente, haja vista que o interditando reside com a autora em outro Estado da Federação.
5. Recurso conhecido e desprovido.